Tribunal: TJDFT
Processo: 0701261-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701261-52.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARINA DIMITRIOS KARAGIANNIS RECORRIDO: ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. AFASTADA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REVERSÃO DA INDENIZAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA EM FAVOR DA BENEFICIÁRIA. REVERSÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ARTIGO 47 DO CDC. AFASTADO. PRINCÍPIOS DA PROBIDADE, DA BOA-FÉ OBJETIVA, DO EQUILÍBRIO E DA HARMONIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 1.1. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença. Precedentes. 1.2. A mera interposição do recurso não desborda do exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, não restando comprovado o abuso do direito, requisito necessário à configuração da hipótese prevista no inciso VII, do art. 80, do diploma processual. 1.3. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como que o recurso atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, evidencia-se a inocorrência de litigância de má-fé e de recurso com intuito meramente protelatório. Preliminar rejeitada. 2. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia” (AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021). 2.1. A mera insatisfação da apelante com o entendimento firmado pelo Juízo a quo não justifica a alegação de nulidade da sentença. Para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recurso específico, qual seja, a apelação, recurso este manejado, nesta oportunidade, pela autora, com o objetivo de obter a reforma da r. sentença proferida. 2.2. Uma vez que a controvérsia foi dirimida de forma clara e fundamentada, com análise detida das questões suscitadas por ambas as partes e com base no acervo probatório produzido nos autos, assim como não se vislumbrando qualquer das hipóteses previstas no artigo 489, §1°, do Código de Processo Civil, não há que se falar em nulidade da sentença. 3. Aplicação ao caso em análise das disposições do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor incide nos contratos previdenciários celebrados com entidades abertas de previdência complementar, conforme dita a Súmula no 563. 4. A inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, tendo em vista que depende da demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor. 4.1. Não havendo o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em inversão do ônus da prova, devendo ser aplicado o que dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil. 5. O artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”. Por sua vez, o artigo 423 do Código Civil determina que “quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente”. 5.1. O princípio da interpretação mais favorável ao consumidor não pode desnaturar a mutualidade que necessariamente deve existir entre as partes de dada relação contratual. 5.2. A legislação consumerista também é regida pelos princípios da probidade, da boa-fé contratual, do equilíbrio e da harmonização dos interesses nas relações entre consumidores e fornecedores, sendo estes vetores chave na interpretação do Código de Defesa do Consumidor. 5.3. Não se pode aplicar o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor sem observância dos demais princípios que regem o Código de Defesa do Consumidor. 6. As cláusulas do Regulamento do Fundo VGBL Prever Gold Fix 100, contratado pelo Sr. Dimitrios Epaminondas Karagiannis, possuem redação clara e expressa, não havendo qualquer ambiguidade ou contradição. 6.1. Eventual reversão da indenização proveniente do Plano de Previdência objeto dos autos em benefício da apelante ou a reversão de resultados financeiros subverteria as disposições contratuais e presentes no Regulamento do Fundo, ocasionando, por via de consequência, afronta aos princípios da probidade, da boa-fé objetiva, do equilíbrio e da harmonização dos interesses nas relações entre consumidores e fornecedores. 7. Não havendo previsão contratual que corrobore a reversão da indenização proveniente do Plano de Previdência objeto dos autos em benefício da apelante ou a reversão de resultados financeiros, a manutenção da sentença vergastada é medida imperativa. 8. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando ser devida a inversão do ônus da prova, uma vez que restaram caracterizadas a hipossuficiência e a vulnerabilidade da insurgente, tendo em vista que não teria condições de compreender todas as questões financeiras referentes aos tipos de investimentos bancários, razão pela qual a instituição financeira deteria vantagem fática e superioridade econômica no mercado; c) artigos 47 do Código de Defesa do Consumidor e 423 do Código Civil, afirmando ser cabível a aplicação da interpretação mais favorável ao consumidor in casu, porquanto, não havendo especificação na apólice contratada a respeito da modalidade de pagamento da indenização, cabia ao recorrido ter notificado o segurado para indicar uma das cinco modalidades previstas no regulamento. Ao final, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Athanásios G. Flessas, OAB/DF 10.955. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 6o, inciso VIII, e 47, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 423 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, não se verifica a existência dos requisitos autorizadores à inversão do ônus da prova, porquanto não restou demonstrada a hipossuficiência da parte autora em produzir as provas necessárias à demonstração do direito vindicado, assim como não se vislumbra a verossimilhança das alegações trazidas pela parte postulante. Sendo assim, não havendo o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em inversão do ônus da prova, devendo ser aplicado o que dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (ID 33715928 - Pág. 8/9). É possível perceber, portanto, que o regulamento do Plano de Previdência Privada contratado pelo Sr. Dimitrios Epaminondas Karagiannis foi muito claro ao estabelecer que a modalidade de cobertura seria a da Renda Mensal Vitalícia que, além de não prever reversão de resultados financeiros, consiste em renda a ser paga exclusivamente ao segurado, cessando a indenização com o seu falecimento. Por outro lado, o artigo 53 do Regulamento previu a possibilidade de alteração da modalidade de pagamento da indenização e, para tanto, estabeleceu o prazo de 30 dias úteis anteriores à data prevista para a concessão da indenização. Nos termos da Apólice de Seguro (ID. 31477116) a data de saída, isto é, a data prevista para a concessão da indenização, era 15/08/2008. Tal informação é corroborada pela própria autora, na inicial, ao declarar que, no segundo semestre de 2008, o requerido passou a pagar ao falecido segurado renda mensal (ID. 31477109 - Pág. 2). Sendo assim, levando-se em conta o que estabelece o artigo 53 do Regulamento, o segurado tinha até os 30 dias úteis anteriores a 15/08/2008 para demonstrar o interesse em alterar a modalidade de pagamento da indenização, o que não ocorreu, consoante se infere dos documentos presentes nos autos, que apontam a Renda Mensal Vitalícia como modalidade de pagamento contratada. Ademais, saliente-se que a Circular SUSEP no 339, de 31 de janeiro de 2007, determina, em seu artigo 39, que “o capital segurado poderá ser concedido sob a forma de pagamento único ou renda, respeitando a estrutura técnica do respectivo plano e os dados atualizados da proposta de contratação ou adesão”. (grifo nosso). Releva apontar que, a despeito da argumentação de que o contratante fora frustrado na faculdade de optar pela modalidade mais favorável aos seus interesses, privilegiando aquela que contemplaria a reversão do benefício em favor da viúva, houve, por parte do contratante, o recebimento da renda, naquela modalidade prevista expressamente no regulamento por mais de 10 anos, sem questionamento ou exercício da opção pela reversão do benefício, que, repita-se, fora regulada pelo artigo 53 do Regulamento, que previu a possibilidade de alteração da modalidade de pagamento da indenização no prazo de 30 dias úteis anteriores à data prevista para a concessão da indenização (ID 33715928 - Pág. 10/11). Dessa forma, não se pode aplicar o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor sem observância dos demais princípios que regem o Código de Defesa do Consumidor (ID 33715928 - Pág. 12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1915013/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado Athanásios G. Flessas, OAB/DF 10.955. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024